Tribunal: TJDFT
Processo: 0703402-13.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0703402-13.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA AGRAVADO: T. N. D. S. DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA, ora requerida/agravante, em face da decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, na Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais proposta em seu desfavor por T. N. D. S., representada por VICTOR MOREIRA DA SILVA, nos seguintes termos (ID no 112099908 dos autos de origem): “Cuida-se de ação submetida ao rito comum, ajuizada por T. N. D. S., representada por VICTOR MOREIRA DA SILVA em face de ESMALE ASSISTENCIA INTERNACIONAL DE SAUDE LTDA, partes qualificadas nos autos. Narra a parte autora, em síntese, ser beneficiária do plano de saúde réu desde 10/12/2021, tendo passado mal nessa data (27/12/2021) e levado ao HOSPITAL SÃO FRANCISCO, oportunidade em que o médico informou a necessidade de internação. Afirma que tendo em vista a carência alegada pelo plano de saúde o hospital vem prestando apenas o atendimento das primeiras 12 horas, porém vem tentando transferência para unidade hospitalar da rede pública, sem sucesso. Em sede de tutela de urgência, requer que seja autorizado todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial realização de internação de urgência/emergência para continuidade do tratamento, conforme relatório médico. É a síntese do necessário. DECIDO. A tutela provisória em caráter de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em análise, verifico que a natureza de seu pedido tem caráter antecipatório incidental. Dispõe a Lei no 9.656/98, que regulamenta os planos de saúde, que no caso de atendimentos emergenciais, é exigência mínima que o período de carência não ultrapasse o período de 24 horas em casos de emergência e urgência, em seu art. 12, incido V, "c". Assim, pelos documentos acostados, ficou comprovada a relação jurídica entre as partes (ID Num. 112098845 - Pág. 1) e a necessidade de internação, conforme ID Num. 112097690 - Pág. 1, considerando o quadro clínico da autora, o que, por si só, já caracteriza a fragilidade de sua saúde. Sendo assim, não deveria, a princípio, a empresa prestadora de serviço negar a cobertura dos procedimentos necessários, uma vez que se trata de situação emergencial. Desta forma, caracterizada a probabilidade do direito. O perigo de dano é constatado no caso em análise, pois havendo a necessidade imediata de internação, caso não haja a cobertura necessária, encontra-se evidente o risco a sua saúde, visto que encontra-se em situação de fragilidade. Confira-se entendimento neste sentido do E. TJDFT: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL EDO CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE. CDC. APLICAÇÃO. ENUNCIADO No 469, DA SÚMULA DO STJ. INTERNAÇÃO EM UTI. CARÁTER DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. NEGATIVA DE COBERTURA. ABUSIVIDADE. PRAZO DE CARÊNCIA AFASTADO.DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO.REDUÇÃO DO QUANTUMINDENIZATÓRIO. NÃO CABIMENTO. ASTREINTES. ART. 461, § 5o, DO CPC. VALOR DIÁRIO EXCESSIVO. DIMINUIÇÃO. VIABILIDADE. LIMITE MÁXIMO. OMISSÃO. FIXAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS LEGAIS.ART. 20, §§ 3°, E 4o, DO CPC. MANUTENÇÃO. (...) 2. Mostra-se imperiosa a prestação de assistência médico-hospitalar pelo plano de saúde, independentemente do cumprimento da carência de até cento e oitenta dias (180), quando constatada a natureza emergencial do atendimento, nos termos dos arts. 12, inciso V, alínea "c", e35-C, inciso I, da Lei n° 9.656/98, sob pena de atentar contra o princípio da dignidade da pessoa (art. 1o, inciso III, da CF). 3. A recusa ou a demora injustificadas da operadora do plano de saúde em autorizar a internação de urgência, quando há recomendação médica atestando risco de morte, agrava o sofrimento e aumenta a angústia e a pressão psicológica de quem necessita de tratamento, configurando, assim, dano moral passível de ser compensado. (...) (Acórdão n.923211, 20150110438208APC, Relator: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, Revisor: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/02/2016, Publicado no DJE: 14/03/2016. Pág.: 249)” Assim, verificados os requisitos, o pleito antecipatório deverá ser acolhido. Ressalte-se que a medida não tem caráter irreversível, nos termos do art. 300, § 3o, do CPC, pois ocorrendo eventual julgamento final de improcedência dos pedidos autorais poderão os custos arcados pela ré serem convertidos em perdas e danos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo máximo de 12 (doze) horas, todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial realização de internação de urgência/emergência para continuidade do tratamento, conforme relatório médico de ID Num. 112097690 - Pág. 1. O descumprimento da determinação incidirá em multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite provisório de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). Cumpra-se a presente decisão no horário especial previsto no § 2o do art. 172 do Código de Processo Civil, caso assim se necessite. Intimem-se. ATRIBUO À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO, nos termos do artigo 43 do Provimento Geral da Corregedoria, no 12 de 17 de agosto de 2017.” (negritei) Irresignada, a parte agravante ESMALE ASSISTÊNCIA INTERNACIONAL DE SAÚDE LTDA interpôs o recurso de Apelação Cível, pugnando pela concessão do efeito suspensivo (ID no 32454203). Preparo efetuado (ID no 32454861). Analisando os autos de origem (protocolo no 0718971-61.2021.8.07.0009), verifica-se que foi proferida decisão, deferindo a tutela de urgência, “para determinar que a requerida autorize e custeie, no prazo máximo de 12 (doze) horas, todos os procedimentos médicos indicados ao restabelecimento da saúde da parte autora, em especial realização de internação de urgência / emergência para continuidade do tratamento, conforme relatório médico de ID Num. 112097690 - Pág. 1.” (ID no 112099908 dos autos de origem). (negritei) Devidamente citada e intimada da decisão liminar, em 28/12/2021 (Certidão do ID no 112135247 dos autos de origem), a parte agravante/requerida, em 07/02/2022, interpôs o presente recurso, afirmando, em síntese, que houve o cumprimento integral da liminar concedida, inclusive apresentando cópia da guia de solicitação de internação para viabilizar a realização dos procedimentos médico-hospitalares (ID no 32454207). Ademais, no recurso interposto, a parte agravante informou que, em contato com o genitor da parte agravada/requerida, houve a comunicação do atendimento da paciente no Hospital Materno Infantil de Brasília, pelo SUS, e que ela já se encontra de alta médica (ID no 32454205). Nota-se que o recurso foi interposto mais de um mês após o cumprimento integral da tutela de urgência concedida, bem como, de acordo com a parte agravante, desnecessária a internação da paciente, haja vista o seu atendimento pelo SUS, demonstrando, assim, a ausência de interesse jurídico na reforma do provimento judicial a que atendeu com presteza e eficiência antes mesmo de interpor o agravo de instrumento. Desta forma, determino a intimação da parte agravada para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar acerca da informação colacionada no presente recurso, qual seja, o atendimento da paciente/agravada em hospital pública e a alta médica. Em seguida, em atenção ao princípio da não surpresa, previsto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para, em 05 (cinco) dias, manifestar-se sobre a possível ausência de interesse recursal e acerca da petição da parte agravada. Cumpra-se. Intime-se. Brasília,8 de fevereiro de 2022 13:22:49. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora